Tribunal: TCU
Processo: 004.209/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.209/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Satoru Pereira (XXX.978.349-XX); Diego Felipe Mattei (XXX.896.389-XX); Leandro Josnildo Pacheco (XXX.879.299-XX); Luan Rodrigo Pivotto (XXX.607.009-XX); Márcio de Matos (XXX.004.169-XX); Reginaldo Mattei (XXX.006.549-XX); Reginaldo Recexinete (XXX.133.619-XX); Roberto Sanches Junior (XXX.449.489-XX); Rodrigo Garcia da Rosa (XXX.906.989-XX); Terezinha Karachovski (XXX.823.749-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.